Tribunal: STF
Processo: Rcl 67935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0053813-46.2014.8.19,0001, por meio do qual teria sido aplicado de forma equivocada o decidido no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face dos proprietários de determinado imóvel e do Município. Relata que a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que a instituição de Área de Proteção do Ambiente Cultural geraria os mesmos efeitos que um tombamento, atraindo a incidência do Decreto-Lei nº 25, de 1937, inclusive a responsabilidade subsidiária do ente público pela conservação dos imóveis.
 
    3. Noticia que, após a rejeição dos embargos de declaração, interpôs recursos especial e extraordinário. Informa que, em suas razões no recurso extraordinário, assentou que a inserção de um imóvel em APAC não permite concluir que ele seja tombado e, consequentemente, não atrai o regime jurídico da Lei do Tombamento, porquanto admite-se que o ente público crie outros instrumentos de proteção cultural com regime jurídico próprio, com nível de intensidade e medidas distintas do regime jurídico do tombamento.
 
    4. Aduz que o Tribunal reclamado concluiu que qualquer instrumento que possua a mesma finalidade do tombamento deveria ter o mesmo regime jurídico deste, isto é, aplicando o Decreto-Lei nº 25, de 1937. Diz da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de incidência do Tema RG nº 339.
 
    5. Alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não pode se valer de teses vinculantes como um cheque em branco para obstar todo e qualquer recurso, sob pena de amesquinhamento da jurisdição constitucional e que tais teses servem para adequada aplicação da ordem constitucional e não para negar acesso a ela.
 
    6. Sustenta que o Órgão Especial reclamado aplicou de forma equivocada o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e que o ajuizamento da presente reclamação visa garantir o conhecimento do recurso extraordinário, cuja questão possui inegáveis impactos, não apenas ao Município do Rio de Janeiro, mas a qualquer ente que se proponha inovar com instrumentos de proteção histórico-cultural distintos do tombamento.
 
    7. Requer a procedência do pedido, de modo a cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação equivoca de Tema de repercussão geral, e, por conseguinte. Requer seja julgado procedente o recurso quanto ao capítulo obstado para que este STF o aprecie em sua integral devolutividade.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, pela autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário.
 
    12. No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).
 
    13. Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de agravo de interno no recurso extraordinário, no Processo nº 0053813-46.2014.8.19,0001, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4, p. 52):
 
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMA 339 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INADMITINDO-O QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMAS 339 DO STF: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.”
 
    14. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    15. De outro lado, a parte reclamante insiste na contrariedade ao precedente vinculante, frisando que, além do o art. 37, § 6º, da CF, o recurso extraordinário também veiculava outras normas constitucionais que seriam suficientes para alterar a conclusão do julgado, em especial “aos 23, III, 30, IX, 37, § 6º, 216, § 1º, e 225 da CF, além do art. 93, IX”. Nesse particular, listou as seguintes premissas extraídas do acórdão objeto do recurso extraordinário: 

“(i) O Município foi responsabilizado subsidiariamente, por aplicação da Lei de Tombamento, às obras de restauração do imóvel;  
(ii) O imóvel não foi objeto de tombamento, mas se inseria em Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), instrumento criado pela Lei Municipal nº 971/1987; 
(iii) O Tribunal Local não afirmou que a lei municipal estabelecia os mesmos deveres do tombamento, tampouco que o conteúdo da lei municipal estabelecia o dever de conservação ao Poder Público; e 
(iv) O Tribunal Local determinou a aplicação da Lei de Tombamento porque a lei municipal que instituiu a APAC tinha “similaridade com a finalidade precípua do tombamento”.

    16. Com base nisso, consigno que o aprofundamento na pretensão formulada pela parte reclamante, no tocante ao exame das premissas, exigiria discussão da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, assim como na estreita via da reclamação constitucional. Confiram-se os seguintes precedentes: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.358.748-AgR/PE, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
(ARE 936392 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28-10-2016, p. 17-11-2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TOMBAMENTO DE ÁREA. EXPLORAÇÃO DE MADEIRA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 874818 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05-04-2016, p. 05-05-2016).

    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator